Tribunal: TJES
Processo: 0032098-40.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032098-40.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAX DA SILVA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032098-40.2018.8.08.0024

APELANTE: MAX DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE MAL INJUSTO DEMONSTRADA E CONCRETIZADA DIAS DEPOIS EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO À VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o mal injusto prometido pelo apelante além de ser capaz de intimidar a vítima, também fora concretizado, porquanto dias depois tentou matar a vítima, sendo por tal fato condenado em outra ação penal.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032098-40.2018.8.08.0024

APELANTE: MAX DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAX DA SILVA ALMEIDA

em face da r. Sentença (pp. 121/123, Vol. 1 e pp. 1-4, Vol. 2) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
0
3
(
três
)
m
eses
e 15 (quinze) dias
de detenção
, em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 02.12.2017, em horário não informado, no Bairro Bonfim, em Vitória/ES, o apelante proferiu ameaças de morte à sua ex-companheira Gabriele Cirilo Almeida.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima recebeu uma ligação do apelante, na qual este pedia para visitar a filha, momento em que, com a recusa da vítima, passou a proferir ameaças, afirmando que “estava vendendo tudo que tinha e iria matá-la”, deixando a vítima temerosa e motivando-a a buscar auxílio policial.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que não prospera a tese absolutória, estando a autoria e materialidades delitivas comprovadas de forma inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado 34654109, bem como pela prova oral colhida no caderno processual.

A vítima apresentou versão coerente dos fatos em todas as oportunidades em que ouvida, esclarecendo que vivia uma relação conturbada com o apelante, tanto que 04 (quatro) dias antes dos fatos apurados na presente ação penal necessitou ser abrigada na casa de uma vizinha, porquanto seu ex-companheiro havia quebrado a porta de sua residência, além de agredi-la na presença da filha do casal.

No dia dos fatos, o apelado foi até a casa da vizinha para buscar sua filha, porém, diante da situação beligerante que existia entre os genitores, a vizinha não possibilitou a entrega da criança e acionou a vítima por telefone. Diante de tal fato, a vítima ligou para o réu para conversar, mas este passou a proferir ameaças.

A vítima relata que, mesmo após as ameaças, continuou residindo na Cidade de Vitória e seguiu “levando sua vida”, não tendo acreditado que o apelante poderia, realmente, matá-la. No entanto, a declaração da vítima a respeito de que não acreditou nas ameaças deve ser interpretada no sentido de que, embora estivesse com medo, acreditava em seu íntimo, que o apelante não seria capaz de atentar contra a sua vida, porquanto seu temor fora demonstrado no depoimento que prestou durante o inquérito policial, senão vejamos:

“(...) que Max disse para a declarante que estava vendendo tudo o que tinha e iria matar a Declarante; que a declarante desligou o telefone e ficou ainda mais amedrontada, que Emanuelly viu Max em frente à casa e avisou para a Declarante, que a declarante então ligou para a polícia militar, que
a declarante não sabe mais o que fazer, vive com medo; que a declarante não consegue nem ir trabalhar com medo de que Max possa fazer algo contra ela.” (p. 11, vol. 2)
.”

Na hipótese, o mal injusto prometido pelo apelante além de ser capaz de intimidar a vítima, também fora concretizado, tendo em vista que, dias depois à situação em análise, tentou matar a vítima, sendo por tal fato já condenado, conforme esclareceu em seu interrogatório.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria, além de não ter sido questionada pela defesa, constata-se que não carece de qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)